Tribunal: TJSP
Processo: 1001536-40.2020.8.26.0483
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
1001536-40.2020.8.26.0483, da Comarca de Presidente Venceslau, em que é
agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado
LEONARDO ALEXANDRE VAROLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u.,
deram provimento parcial ao agravo para cassar a decisão recorrida e
determinar que a magistrada dê início à execução da multa, intimando o
Agravado para efetuar o pagamento conforme requerido pelo Agravante. Na
hipótese de ficar caracterizado o inadimplemento, deverá encaminhar a certidão
de dívida ativa já encartada aos autos à Fazenda Pública Estadual para que lá
se inicie a cobrança, salientando que a pena de multa não poderá ser extinta
pelo Juízo das Execuções enquanto não adimplida a dívida de valor.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001536-40.2020.8.26.0483 -Voto no
2
Agravo em Execução Penal no 1001536-40.2020.8.26.0483.
Agravante: Ministério Público.
Agravado: Leonardo Alexandre Varoli.
@PEC no 1001536-40.2020.8.26.0483 – Juízo da V.E.C. de Presidente Venceslau.
Voto no 43.326 – Relator.

Trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra
respeitável decisão proferida Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Presidente Venceslau, que
declarou extinta a pena de multa aplicada a Leonardo Alexandre Varoli sem lhe dar oportunidade de iniciar a
execução da pecuniária. Pretende que a decisão seja anulada, e que se dê início ao procedimento de cobrança da
multa em sede de execução, nos termos da LEP.

O recurso foi contraminutado e a decisão mantida. A Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento.

É o breve relatório.

A magistrada declarou extinta a pena de multa imposta ao Agravado ao
fundamento de que é inferior ao valor mínimo estabelecido na Lei Estadual no 14.272/2010 e na Resolução PGE
21/2017 para fins de cobrança, de modo que não se justificaria a instauração do processo de execução da
pecuniária.
Mas evidentemente preservada a convicção da digna magistrada a decisão
comporta reparo, pois o Agravado sequer foi intimado para realizar o pagamento da pecuniária.
E quando do julgamento da ADI 3150/DF foi estabelecida a legitimação prioritária do Ministério Público para
cobrança da multa, não se podendo subtrair sua legitimidade ao argumento de que razões de cunho
administrativo resultarão da extinção da pena, até porque o artigo 2o, parágrafo único, da Resolução no 21/2017,
da PGE, estabelece que cabe ao Procurador do Estado responsável pela execução aferir a presença dos requisitos
que permitam desistir da execução, de modo que não pode o Juízo das Execuções carece de competência para
tanto.

Vale lembrar que a multa continua tendo caráter penal, ainda que sua
cobrança seja regida pelas normas da dívida ativa (entendimento também deflagrado pelo Supremo Tribunal
Federal quando do julgamento da ADI 3.150/DF, ao dar interpretação conforme ao artigo 51, do Código Penal).
E como a multa não foi paga __ sequer foi cobrada __, não se pode cogitar da sua extinção, como vem decidindo
o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001536-40.2020.8.26.0483 -Voto no
3
“(...) 2. Nos termos do novo entendimento desta Corte, firmado
em consonância com o STF, no julgamento da ADI 3.150/DF, ocorrido
em 13/12/2018, "a Lei n. 9.268/96, ao considerar a multa penal
como dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção criminal
que lhe é inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da CF.
Como consequência, por ser uma sanção criminal, a legitimação
prioritária para a execução da multa penal é do Ministério Público perante
a Vara de Execuções Penais" (CC 165.809/PR, Ministro ANTÔNIO
SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 23/8/2019), razão
pela qual, diante de seu caráter penal, não há falar em extinção da
punibilidade da pena de multa nos casos de não pagamento (...)
Realmente, dispõe o artigo 51 do Código Penal, com a redação dada pela
Lei n. 9.268/1996, que, após o trânsito em julgado da sentença
condenatória, a multa será considerada dívida de valor, devendo ser
aplicada com relação a ela a legislação relativa à Fazenda Pública
[...]. Entretanto, mesmo sendo considerada dívida de valor, a pena de
multa, como já mencionado, não perdeu seu caráter penal, permanecendo
inalterados os efeitos decorrentes da condenação, com o que não se pode
falar em extinção da punibilidade da pena de multa pelo não
pagamento (...)”, em AgRg no REsp 1.855.046/SP, Sexta Turma, Rel.
Min. Nefi Cordeiro, DJe de 06/03/2020 (grifos da reprodução);

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 1) OFENSA
AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. 2)
PENA
PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
CUMPRIDA.
PENA
DE MULTA INADIMPLIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL SOBRE
O TEMA FIXADA PELO COL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL -
STF NO JULGAMENTO DA ADI N. 3150/DF. SUPERAÇÃO DO
ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE NO
JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA – RESP N.
1.519.777/SP.
3)
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
(...) 2. O col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 3.150/DF,
declarou que a Lei n. 9.268/1996, ao considerar a multa penal como
dívida de valor, não retirou dela o caráter de sanção penal, que lhe é
inerente por força do art. 5o, XLVI, c, da Constituição Federal - CF.
2.1. A Terceira Seção desta Corte já se manifestou no sentido de que,
fixada a interpretação constitucional sobre o tema pelo col. Supremo
Tribunal Federal, no exercício de controle concentrado, impõe-se a
superação da jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes (...)”, em
AgRg no REsp 1.862.056/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik, DJe de 23/6/2020.
Inobstante, se intimado o condenado não efetuar o pagamento, então a
multa será convertida em dívida de valor e a Fazenda Pública passa a ter competência para realizar a cobrança.
O marco para atuação da Fazenda Pública é o inadimplemento.

E assim deve ser, porque na minha ótica, e respeitando o entendimento
que prevaleceu no julgamento da ADI 3150/DF, o artigo 51, do Código Penal, revogou tacitamente os artigos
164 a 166, da Lei de Execução Penal, os quais preveem a instauração de uma fase de execução de multa não
paga, com indicação de bens à penhora, iniciada pelo Ministério Público. Todavia, o Ministério Público desde a
promulgação da Constituição de 1988 não tem legitimidade para representar a Fazenda Pública em juízo _
representação que hoje, em nível estadual, é feita pela Procuradoria Geral do Estado, e em nível federal pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 1001536-40.2020.8.26.0483 -Voto no
4
Advocacia da União. A forma de executar a multa, prevista na LEP, não mais se coaduna com a nova ordem
constitucional, como lembrou o Ministro Edson Fachin no julgamento da mencionada ADI.

Seja como for, o Juízo das Execuções Criminais não está aparelhado para
realizar todo o procedimento coercitivo executório previsto na LEP, de modo que fatalmente acabaria por se
encaminhar a certidão da multa não paga à Procuradoria Geral do Estado para promover a cobrança.

Ante o exposto, pelo meu voto dá-se provimento parcial ao agravo para
cassar a decisão recorrida e determinar que a magistrada dê início à execução da multa, intimando o Agravado
para efetuar o pagamento conforme requerido pelo Agravante. Na hipótese de ficar caracterizado
o inadimplemento, deverá encaminhar a certidão de dívida ativa já encartada aos autos à Fazenda Pública
Estadual para que lá se inicie a cobrança, salientando que a pena de multa não poderá ser extinta pelo Juízo
das Execuções enquanto não adimplida a dívida de valor.

FRANCISCO ORLANDO
Relator